Tribunal: STF
Processo: AP 274
Classe: AP
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-02
Data de publicação: 1981-12-02

Ementa:
EMENTA: - CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL - ART. 14 DA
LEI Nº 6.620/78.
          - IMPUTAÇÃO, PELO ACUSADO, ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO,
A TRÊS OFICIAIS GENERAIS DO EXÉRCITO NACIONAL, DE PARTICIPAÇÃO EM
ATOS DE TERRORISMO. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO.
          VOTOS VENCIDOS.
          AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE.